Tribunal: STF
Processo: Rcl 6560
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 538 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRECEDENTES. 



    1. A multa imposta nos termos do artigo 538 do CPC configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência do seu recolhimento inviabiliza o recurso, inviabilizando o seu conhecimento. Precedentes: AI 770.030 AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2014, e RE 521.424-AgR – Edv-AgR, Rel. Min. Celso de Melo, Tribunal Pleno, DJe 2/8/2010.



    2. A interposição de sucessivos recursos com nítido intuito protelatório é prática repudiada no âmbito desta Corte, dando ensejo ao arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação desta decisão e do seu respectivo trânsito em julgado. Precedentes: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; e AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006.



    3. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS, com determinação de arquivamento dos autos.